Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035562-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES - CPF: 792.078.711-49 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MILITAR REFORMADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA REDUZIDA PARA PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 598/STJ. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e repetição de indébito tributário, na qual se buscava o reconhecimento do direito à redução da alíquota de contribuição previdenciária, com aplicação de alíquota de 14% apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS, bem como a restituição de valores recolhidos a maior

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a reforma militar comprova, por si só, a incapacidade total exigida pela legislação estadual; (
ii
) estabelecer se o laudo da perícia médica oficial pode ser afastado pelos demais elementos probatórios presentes nos autos; (
iii
) determinar se é aplicável, por analogia, a Súmula 598 do STJ ao benefício previdenciário de alíquota reduzida; e (
iv
) apreciar a alegação de inconstitucionalidade do requisito de incapacidade total previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC no 202/2004, art. 2o, IV e § 4o) exige, cumulativamente, que o beneficiário seja portador de doença constante do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e que esteja totalmente incapacitado para qualquer atividade laborativa.

A reforma militar atesta apenas a incapacidade para as atividades típicas da vida castrense e não comprova, automaticamente, a incapacidade
omniprofissional
exigida pela legislação previdenciária estadual.

A perícia médica oficial do RPPS, dotada de presunção de legitimidade, conclui pela ausência de incapacidade total, e tal conclusão não é infirmada por laudo particular de menor valor técnico.

A liberdade do magistrado na apreciação da prova não autoriza afastar, sem fundamento robusto, a conclusão de junta médica oficial prevista expressamente na legislação como requisito de reconhecimento do benefício.

A Súmula 598 do STJ é inaplicável, pois trata de isenção de Imposto de Renda, cujo regime jurídico não exige incapacidade laboral e possui natureza diversa da contribuição previdenciária estadual.

O Estado detém competência legislativa para estabelecer critérios de concessão de benefícios previdenciários, sendo legítima e constitucional a exigência de incapacidade total para fruição da alíquota reduzida.

Ausente o direito ao benefício principal, é igualmente improcedente o pedido acessório de restituição, por inexistência de cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da alíquota previdenciária reduzida prevista na LC no 202/2004 exige a comprovação cumulativa de doença do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e incapacidade total para qualquer atividade laborativa, atestada pela perícia médica oficial. 2. A reforma militar não comprova, por si só, a incapacidade total exigida para a redução da alíquota previdenciária.3. O laudo da perícia médica oficial prevalece quando não há prova técnica de igual valor capaz de infirmá-lo. 4. A Súmula 598/STJ não se aplica ao benefício previdenciário estadual de alíquota reduzida. 5. É constitucional a exigência de incapacidade total prevista na legislação previdenciária estadual para a concessão do benefício fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII; CTN, art. 111, II; CPC, art. 371; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/MT no 202/2004, art. 2o, IV e § 4o; LC no 700/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES (ID 319676430) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 319676427), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito Tributário movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Aduz a parte autora, em sua petição inicial (ID 319676410), ser militar estadual reformada, portadora de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), doença elencada no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. Em virtude de sua condição de saúde, pleiteou o reconhecimento do direito à redução da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 700/2021, para que a incidência de 14% se dê apenas sobre o valor de seus proventos que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social. Requereu, ademais, a restituição dos valores descontados a maior desde o diagnóstico da enfermidade, totalizando R$ 9.499,12.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação conjunta (ID 319676423), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, defenderam a legalidade da cobrança, sustentando que a legislação estadual exige, para a concessão do benefício, a demonstração de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, o que não teria sido atestado pela perícia médica oficial, que concluiu pela capacidade laboral da autora, não obstante o diagnóstico da doença.

A sentença de primeiro grau (ID 319676427) julgou improcedente a pretensão autoral, acolhendo o fundamento de que a recorrente não preencheu o segundo requisito exigido pelo § 4o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, qual seja, a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, conforme apurado em laudo pericial oficial realizado pela autarquia previdenciária.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso inominado (ID 319676430), no qual sustenta, em síntese, que: (i) sua reforma
ex

officio
já comprovaria a incapacidade definitiva; (
ii
) o conjunto probatório, incluindo laudo médico particular, demonstra a incapacidade, não estando o juízo adstrito à perícia oficial; (
iii
) a exigência de incapacidade total pela lei estadual é inconstitucional por extrapolar a competência legislativa e violar a norma geral federal; (
iv
) a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia, dispensaria a prova da incapacidade. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se a recorrente, servidora pública militar reformada e diagnosticada com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício de redução da alíquota de contribuição previdenciária, conforme previsto na legislação do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, os quais adoto e a eles acresço as seguintes considerações, em resposta articulada aos argumentos recursais.

I. Do Requisito Normativo para a Redução da Alíquota Previdenciária: A Necessidade de Comprovação da Incapacidade Total e Permanente para Qualquer Atividade Laboral

A questão jurídica central neste recurso reside na interpretação e aplicação do artigo 2o, inciso IV, e seu respectivo § 4o, da Lei Complementar Estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar no 700, de 09 de agosto de 2021. Referidos dispositivos legais disciplinam a hipótese de incidência de alíquota previdenciária reduzida para beneficiários portadores de doenças incapacitantes. A clareza solar da norma não deixa margem para interpretações extensivas ou
flexibilizadoras
que subvertam a vontade expressa do legislador estadual.

A legislação em comento assim dispõe:

Art. 2o (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Da simples leitura do texto legal, extrai-se que a concessão do benefício tributário está condicionada ao preenchimento de dois requisitos cumulativos e indissociáveis: o primeiro, de ordem objetiva, consiste em ser o beneficiário portador de uma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. O segundo, de natureza funcional e fática, exige que tal enfermidade acarrete uma consequência específica: a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa. É incontroverso nos autos que a recorrente satisfaz o primeiro requisito, porquanto diagnosticada com SIDA, patologia expressamente listada na referida norma federal. Contudo, o dissenso se instala precisamente quanto ao cumprimento do segundo pressuposto.

A tese recursal, ao sustentar que o ato de reforma militar (ID 319676413) seria, por si só, prova suficiente da incapacidade exigida em lei, incorre em um equívoco conceitual. A reforma do militar por incapacidade definitiva para o serviço ativo nas instituições militares estaduais, como bem delineado no parecer da própria MTPREV (ID 319676417), atesta a inaptidão para as peculiares e rigorosas exigências da vida castrense. Tal incapacidade, contudo, não se confunde, nem automática nem necessariamente, com a incapacidade
omniprofissional
— ou seja, para toda e qualquer atividade laboral — que a legislação previdenciária estadual erigiu como condição
sine

qua
non para a fruição da alíquota reduzida. São esferas de avaliação distintas, com critérios e finalidades próprias, não sendo lícito ao intérprete fundi-las para criar um direito que a lei não previu.

II. Da Validade e Prevalência da Perícia Médica Oficial para a Aferição da Incapacidade

Diante da exigência legal de que a incapacidade seja "devidamente reconhecida pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso", a prova técnica assume papel de proeminência na resolução da lide.

No caso vertente, a recorrente foi submetida à avaliação da junta médica oficial da MTPREV, cujo Laudo Médico Pericial no 117570 (ID 319676416), datado de 07 de janeiro de 2025, foi categórico em sua conclusão: "Considerando a avaliação médica pericial realizada, concluo que a patologia apresentada se enquadra no art. 6° inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações, porém, o requerente não está incapacitado para qualquer atividade laboral, nos termos do Art. 3o da Lei Complementar no 700 de 09/08/2021."

Este ato administrativo, emanado de órgão técnico competente e em conformidade com suas atribuições legais, é dotado de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Tal presunção, embora relativa (juris tantum), somente pode ser ilidida por prova robusta, inequívoca e de valor técnico superior, capaz de demonstrar vício, erro ou fraude na avaliação pericial, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A apresentação de um laudo médico particular (ID 319676414), que atesta a incapacidade laboral em termos genéricos, não possui o condão de, isoladamente, sobrepujar a conclusão fundamentada de uma junta médica oficial, que analisou o caso especificamente sob a ótica da legislação previdenciária aplicável.

A recorrente invoca o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, CPC), argumentando que o magistrado não estaria
adstrito
às conclusões do laudo oficial. Embora a premissa seja correta, a conclusão que dela se extrai é falaciosa. A liberdade do julgador na valoração da prova não se traduz em um poder arbitrário para descartar, sem fundamentação sólida, um elemento técnico de alta relevância, produzido por um órgão estatal especializado, em favor de uma prova unilateral de menor densidade probatória. Para que o laudo oficial fosse preterido, seria imperioso que o conjunto probatório apontasse, de forma contundente e segura, para a existência da incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, o que não se verifica nos autos.

Nessa mesma linha de raciocínio, esta egrégia Turma Recursal já se manifestou, em caso análogo referente à prova pericial, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Inominado no 1089166-06.2024.8.11.0001:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, PREMISSA EQUIVOCADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL CONCLUSIVO. QUESTÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

O laudo pericial oficial da
MTPrev
concluiu que a embargante não se enquadra em alienação mental e não está incapacitada para atividades laborais, sendo documento dotado de presunção de legitimidade não desconstituída por atestados particulares de menor valor probante.

(...)

Tese de julgamento: “(...) 2. A perícia médica oficial possui presunção de legitimidade e, não havendo prova em sentido contrário de igual valor técnico, dispensa a realização de nova perícia judicial. (...)”

(N.U 1089166-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Destarte, a conclusão da perícia oficial, que atestou a ausência de incapacidade para qualquer atividade laboral, deve prevalecer, implicando o não preenchimento do segundo requisito legal para a concessão do benefício pleiteado.

III. Da Inaplicabilidade da Súmula 598 do STJ e da Distinção entre Benefícios Fiscais

Em um esforço argumentativo, a recorrente busca a aplicação analógica da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". A tentativa, todavia, não prospera.

A referida súmula trata especificamente da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, um tributo de competência da União, cuja legislação de regência (Lei no 7.713/1988) não impõe, para a concessão do benefício, a comprovação de incapacidade laboral. O fato gerador da isenção de IR é, unicamente, ser o contribuinte portador de uma das doenças listadas em lei. A controvérsia ora em julgamento, reitero, versa sobre um benefício fiscal estadual — a redução da alíquota de contribuição previdenciária — tributo de natureza jurídica diversa e com legislação própria (LC no 202/2004), que, como já exaustivamente demonstrado, elegeu como um dos seus requisitos a incapacidade total para o trabalho.

A hermenêutica tributária, por força do disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, impõe a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção ou, por extensão, de qualquer benefício fiscal. Não é dado ao Poder Judiciário, sob o pretexto de aplicar a analogia ou de buscar uma suposta "justiça material", ignorar um requisito expressamente previsto em lei para estender um benefício fiscal para além das hipóteses estritamente delineadas pelo legislador. O fato de a recorrente já ser beneficiária da isenção de Imposto de Renda (ID 319676415) não cria qualquer vinculação ou direito adquirido à obtenção do benefício previdenciário, justamente porque os pressupostos legais para cada um deles são distintos e autônomos.

IV. Da Competência Legislativa do Estado para Definir Requisitos de Benefícios Previdenciários e da Constitucionalidade da Norma Estadual

A recorrente ataca a constitucionalidade do § 4o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, ao argumento de que o legislador estadual teria extrapolado sua competência e criado requisito mais restritivo do que a norma geral federal. Tal alegação, contudo, parte de uma premissa equivocada. A Lei Federal no 7.713/1988 não se qualifica como "norma geral" em matéria de previdência para servidores públicos estaduais. Ela é, em verdade, uma lei ordinária federal que disciplina um tributo específico, o Imposto de Renda. A competência para legislar sobre previdência social é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso XII, da Constituição da República, cabendo à União editar as normas gerais e aos Estados a competência suplementar.

No exercício dessa competência, e em conformidade com a autonomia que lhes foi assegurada, especialmente após a Emenda Constitucional no 103/2019, o Estado de Mato Grosso optou por instituir um benefício previdenciário, definindo, dentro de sua margem de conformação política, os critérios para sua fruição. A escolha por condicionar a alíquota reduzida não apenas à existência da doença grave, mas também à efetiva e total incapacidade laboral, representa uma opção legítima do legislador, que visa a direcionar o amparo estatal àqueles segurados em situação de maior vulnerabilidade funcional e financeira, em um delicado balanço com a necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

A referência que a lei estadual faz à lista de doenças da lei federal é mera técnica legislativa de remissão, com o fito de evitar a repetição do rol de patologias, e não uma adesão integral ao regime jurídico do Imposto de Renda. Não há, portanto, qualquer usurpação de competência ou violação ao pacto federativo. A norma estadual não se mostra desarrazoada ou desproporcional, mas sim um exercício regular da competência legislativa para dispor sobre as regras de seu próprio sistema previdenciário.

V. Da Análise do Pedido Acessório de Restituição

Por fim, no que concerne ao pedido de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, sua sorte está atrelada ao desfecho do pedido principal. Vige no ordenamento jurídico o princípio de que o acessório segue o principal.

Tendo em vista que não foi reconhecido o direito da recorrente à aplicação da alíquota previdenciária reduzida, por ausência de preenchimento de requisito legal indispensável, conclui-se que os descontos efetuados pelos recorridos ocorreram de forma regular e em estrita conformidade com a legislação de regência. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em direito à repetição de indébito. A improcedência do pedido principal acarreta, por consequência lógica e jurídica, a improcedência do pleito acessório de restituição.

Ante o exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois a recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade laboral, requisito este expressamente exigido pela legislação estadual para a concessão do benefício pleiteado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora declinadas.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025